Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Regularmente intimado o Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 14236823 e tendo conservado o silêncio, conforme certidão lançada no ID 17666402, determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o, do CPC). Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador